Tribunal: TJMT
Processo: 1039100-09.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039100-09.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS - CPF: 594.908.371-72 (EMBARGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Danos Materiais. Atraso na Entrega de Imóvel. Alegação de Omissão. Ausência de Vício na Decisão Embargada. Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I
. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu a nulidade do termo de recebimento de imóvel por atraso na entrega, fixou nova data de entrega para fins de recontagem dos prazos de garantia, e condenou a empresa construtora ao ressarcimento dos valores pagos a título de IPTU e taxas condominiais durante o período em que o imóvel esteve indisponível para uso.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do laudo pericial e da responsabilidade da construtora pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais, bem como se o julgamento contrariou decisão anterior proferida em Agravo de Instrumento.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos apresentados pela Embargante, inclusive os relativos à aptidão do imóvel para moradia e à conclusão do laudo pericial, reconhecendo que os vícios construtivos só foram sanados em data posterior à entrega formal das chaves.

4. A decisão embargada também apreciou a questão da responsabilidade pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais, assentando que a obrigação de ressarcir decorre da mora na entrega do imóvel em condições de uso, sendo irrelevante o repasse direto dos valores à construtora.

5. A menção ao julgamento anterior em Agravo de Instrumento foi considerada, tendo o colegiado destacado que se tratava de análise em sede de tutela provisória, sem eficácia de coisa julgada material, e que a nova análise decorreu da superveniência de prova pericial conclusiva.

6. Não se constatou qualquer vício que justifique a integração da decisão, configurando-se os embargos como tentativa de rediscussão do mérito já apreciado.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade pelo ressarcimento de IPTU e taxas condominiais, em caso de atraso na entrega do imóvel em condições de uso, subsiste independentemente de repasse direto dos valores à construtora. 2. Decisão anterior em Agravo de Instrumento não impede reanálise da matéria quando sobrevierem novas provas e reconfiguração fática relevante.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 927.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1039100-09.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Plaenge Empreendimentos Ltda.
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

Em suas razões, a Embargante alega que o acórdão embargado foi omisso ao deixar de considerar fundamentos relevantes constantes do Laudo Pericial, especialmente no tocante à aptidão do imóvel para moradia e à ausência de responsabilidade da construtora pelos vícios apontados.

Aduz, ainda, que o pedido de ressarcimento de valores referentes a condomínio e IPTU já fora objeto de análise no Agravo de Instrumento nº 1008371-89.2019.8.11.0000, em que se reconheceu que os encargos seriam de responsabilidade do adquirente do imóvel, afastando a responsabilização da empresa vendedora.

Argumenta também que não houve repasse à Embargante dos valores pagos pela Embargada a título de IPTU e taxas condominiais, os quais foram quitados diretamente à Prefeitura e ao Condomínio, não sendo razoável condená-la a restituí-los, sob pena de enriquecimento indevido da parte Autora.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada e reformado o acórdão embargado, julgando-se totalmente improcedente os pedidos formulados na Ação Anulatória.

Contrarrazões no ID.

297235373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Embargante
Plaenge Empreendimentos Ltda.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer, com Pedido de Reparação de Danos Materiais, movida por
Elay Cavalcante de Miranda Vass.

A Juíza singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarou a nulidade do Termo de Recebimento Definitivo das Chaves firmado em 16.09.2016 e reconheceu como data da efetiva entrega do imóvel em 10.12.2019, com recontagem dos prazos de garantia a partir desta data.

Condenou ainda a Requerida, ora Embargante, ao ressarcimento dos valores pagos a título de IPTU e taxas condominiais no período de outubro de 2016 a dezembro de 2019, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nas razões do Apelo, a Recorrente sustentou que a sentença não observou o conteúdo do laudo pericial juntado aos autos, o qual atesta que o imóvel estava em condições de habitabilidade e que as desconformidades encontradas seriam de responsabilidade do proprietário, por falta de manutenção.

Asseverou que os vícios construtivos foram sanados conforme laudos técnicos apresentados e que o imóvel se encontrava apto para moradia, inclusive com motor da banheira funcionando à época da entrega, sendo o atual defeito decorrente do uso e da ausência de manutenção.

Argumentou, ainda, que os pedidos de ressarcimento das despesas condominiais e do IPTU já foram objeto de análise no Agravo de Instrumento n. 1008371-89.2019.811.0000, oportunidade em que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso teria decidido pela improcedência da pretensão de ressarcimento.

Afirmou não ter recebido quaisquer valores a esse título da parte autora, pois tais encargos foram pagos diretamente à Prefeitura e ao Condomínio, não sendo cabível a restituição. Alega, por fim, que a jurisprudência pacífica impõe ao adquirente do imóvel a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e taxas condominiais a partir da entrega das chaves.

Sob tais argumentos, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime,
negou provimento ao Recurso
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Inconformada, a Embargante alega que o acórdão embargado foi omisso ao deixar de considerar fundamentos relevantes constantes do Laudo Pericial, especialmente no tocante à aptidão do imóvel para moradia e à ausência de responsabilidade da construtora pelos vícios apontados.

Aduz, ainda, que o pedido de ressarcimento de valores referentes a condomínio e IPTU já fora objeto de análise no Agravo de Instrumento nº 1008371-89.2019.8.11.0000, em que se reconheceu que os encargos seriam de responsabilidade do adquirente do imóvel, afastando a responsabilização da empresa vendedora.

Argumenta também que não houve repasse à Embargante dos valores pagos pela Embargada a título de IPTU e taxas condominiais, os quais foram quitados diretamente à Prefeitura e ao Condomínio, não sendo razoável condená-la a restituí-los, sob pena de enriquecimento indevido da parte Autora.

Pois bem. É cediço que o Recurso de Embargos de Declaração é instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e clara os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia.

O voto condutor, longe de incorrer em qualquer lacuna argumentativa, examinou detidamente o conteúdo do laudo pericial judicial, inclusive consignando que a prova técnica corroborou a tese da parte Autora ao constatar que os vícios construtivos de responsabilidade da construtora só foram sanados em 24/10/2019, conforme atestado no relatório de vistoria, tendo a Autora retomado a posse efetiva do imóvel somente em 10/12/2019.

A argumentação da Embargante, de que o imóvel já se encontrava apto à moradia desde 2016, foi não apenas considerada, mas também explicitamente rechaçada com base em elementos probatórios objetivos, consistentes e imparciais.

A existência de eventual divergência entre os quesitos individuais do laudo e sua conclusão global não é ignorada, mas foi sopesada no julgamento como um todo, que adotou, de forma justificada, a conclusão final da perícia em detrimento de interpretações isoladas.

Quanto à alegação de que o pedido de ressarcimento de IPTU e condomínio já fora decidido em agravo de instrumento anterior, também esse ponto foi objeto de consideração explícita no acórdão embargado.

O voto esclareceu que a reanálise da matéria se impunha diante da superveniência da prova pericial conclusiva e da reconfiguração fática do marco da posse efetiva, circunstâncias que, por si sós, justificam novo exame sob prisma jurídico distinto daquele então apreciado no Agravo, o qual, registre-se, versava sobre tutela provisória e, portanto, não goza de aptidão para produzir coisa julgada material.

No que concerne à ausência de repasse direto dos valores pagos a título de IPTU e taxas condominiais, a tese foi, igualmente, analisada e refutada de maneira inequívoca.

O acórdão embargado assentou que a obrigação de ressarcir decorre da violação ao dever contratual de entrega do imóvel em condições adequadas de uso, nos termos dos arts. 389 e 927 do Código Civil, independentemente de repasse direto dos valores à construtora.

A lógica jurídica adotada, amparada em precedentes do STJ e nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, é compatível com a doutrina mais abalizada e com a orientação atual da jurisprudência superior.

Não há, portanto, qualquer obscuridade ou omissão relevante a ser sanada. A redação do voto está acessível à compreensão de qualquer leitor diligente e revela, de modo claro, os motivos determinantes da solução adotada.

Portanto, o que se vê é uma tentativa da Embargante de reabrir a discussão do mérito da causa por meio de um recurso que tem função limitada, o que não é possível.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025